Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MUTATIO LIBELLI. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que condenou o acusado pelo crime de furto mediante fraude, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, no regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se há correlação entre os fatos descritos na denúncia e a sentença condenatória; ou se a conduta praticada pelo réu caracterizaria o crime de estelionato, com a consequente absolvição em face da ausência da condição de procedibilidade da representação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve alteração fática das circunstâncias descritas na denúncia apta a ensejar a mutatio libelli, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, pois não houve alteração substancial dos fatos comprovados nos autos em relação aos fatos descritos na denúncia. 3.1. Os fatos, na verdade, permaneceram os mesmos, pois o réu tinha conhecimento de que o Hospital São Francisco possuía um crédito com a empresa em que trabalhava, e alterou dados no sistema para subtrair a quantia, utilizando-se de uma venda para que o valor de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais) fosse inteiramente depositado em sua conta.
4. Inviável a desclassificação para o crime de estelionato, quando não houve prova mínima nos autos de que o réu teria induzido funcionária da empresa em que trabalhava para que ela emitisse nota fiscal em nome de terceiro.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.